Tribunal: STF
Processo: RHC 66121
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
NO CASO, NÃO HOUVE INTIMAÇÃO REGULAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NÃO OCORRENCIA, AINDA, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, CONCEDENDO-SE A ORDEM
DE OFICIO TÃO SOMENTE PARA QUE SEJAM INTIMADOS REGULARMENTE O
DEFENSOR E O PACIENTE, PARA APELAREM SE QUISEREM.